Tribunal: TJMT
Processo: 1043546-45.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043546-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HELLEN CLAUCY RODRIGUES RABELO 00187670102 - CNPJ: 20.038.553/0001-40 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Hellen Claucy Rodrigues Rabelo em face do acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à análise de divergência entre o número do contrato e o constante na notificação extrajudicial, além de suposta irregularidade na representação da empresa notificante. Requereu ainda o pré-questionamento de dispositivos legais para futura interposição de recurso especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto:(i) à validade da notificação extrajudicial, diante da divergência entre o número do contrato e o indicado na notificação; (ii) à possibilidade de envio da notificação por empresa terceirizada sem poderes específicos de representação; (iii) à aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.132/STJ; (iv) à possibilidade de reexame de matéria já decidida em sede de agravo de instrumento, à luz da preclusão consumativa; (v) ao cabimento de multa por embargos considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.
A matéria relativa à validade da notificação extrajudicial, inclusive quanto à divergência de números contratuais e à legitimidade da notificante, foi integralmente examinada e decidida em sede de agravo de instrumento, não havendo omissão a ser suprida.
A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito, o que excede os limites do recurso interposto, sendo inadequado seu manejo para esse fim.

A reapreciação de argumentos já analisados configura hipótese de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou os pontos necessários e indicou os fundamentos jurídicos para a rejeição do apelo, estando apto ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, devendo a parte utilizar a via recursal adequada. 2. Considera-se configurada a preclusão consumativa quando a matéria já foi devidamente analisada em momento anterior do processo, vedando-se sua rediscussão na mesma instância.
3. É válida a notificação extrajudicial enviada por empresa terceira, desde que encaminhada ao endereço indicado no contrato, conforme tese firmada no Tema 1.132/STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
interposto pelo
Hellen Claucy Rodrigues Rabelo
,
em face do acórdão proferido no recurso de apelação por esta Câmara de mesma numeração, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de
omissão quanto à análise da divergência entre o número do contrato (nº 10065334) e o número constante na notificação (nº 47745893), elemento essencial para a validade da constituição da mora, asseverando a irregularidade da notificação extrajudicial expedida por empresa terceirizada (Grupo MRS), desprovida de poderes de representação, o que contraria o REsp 1.595.832/SC. Pontua, ainda a inadequação da aplicação da tese firmada no Tema 1.132/STJ, considerando que a notificação não foi devolvida com as indicações típicas de negativa de recebimento. Defende ser indevida a invocação da preclusão consumativa, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo. Sustenta, ainda, que os presentes embargos visam ao
pré-questionamento
de matéria infraconstitucional, com fulcro no art. 1.022, I e II, do CPC, em consonância com a
Súmula 98/STJ
, não sendo cabível a imposição de multa por suposto caráter procrastinatório. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios destacados e o enfrentamento expresso das matérias legais apontadas, com fins de pré-questionamento para futura interposição de Recurso Especial ao STJ.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou ação e busca e apreensão em desfavor de
Hellen Claucy Rodrigues Rabelo
, alegando inadimplência, sendo deferida a liminar.

Irresignada, a ré interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000573-67.2025.8.11.0000, sustentando:

“(...)
a
nulidade da notificação extrajudicial, ante a existência de divergências entre o número do contrato e a notificação enviada
, bem como a
cédula de crédito bancário não possuir identificação específica da transação
. Aponta que a notificação foi enviada por entidade que
não detém a titularidade do crédito
, o que, segundo a jurisprudência, descaracteriza a mora e, consequentemente, torna inválido o procedimento de busca e apreensão.

Afirma que a decisão agravada violou a
Sum. 72, do STJ,
que exige a comprovação da mora para que a medida de busca e apreensão seja validamente deferida, existindo
risco de dano irreparável
, pois o veículo poderá ser alienado extrajudicialmente antes da apreciação do mérito recursal. Diante disso, requer ao final o
reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial
e, por consequência, a
revogação da liminar de busca e apreensão
, bem como a
extinção da ação
, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”.

O r. recurso, de minha relatoria, foi desprovido a unanimidade por esta Câmara, restando assim ementado:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão promovida pelo banco agravado, com fundamento em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.

A agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por divergência entre o número do contrato e a notificação enviada, ausência de identificação específica da transação e remessa por entidade sem titularidade do crédito.

Requer a revogação da liminar e a extinção da ação por ausência de pressupostos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida diretamente pelo devedor, configura prova suficiente da constituição em mora para fins de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da constituição em mora é requisito essencial para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula nº 72/STJ.

Com o advento da Lei nº 13.043/2014, a constituição da mora pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, dispensando a prova do recebimento pelo próprio devedor.

No julgamento do Tema 1.132/STJ, consolidou-se o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço informado no contrato para configurar a constituição em mora.

No caso, a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente previsto, com aviso de recebimento devolvido por ausência do destinatário, sendo válida para os fins legais.

A alegação de que a notificação foi enviada por entidade sem titularidade do crédito e de eventual divergência no número do contrato não afasta a validade do ato, especialmente quando não demonstrada confusão ou ineficiência na comunicação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Nos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo destinatário."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1.132
”. (j. 19.03.25)

Adveio a sentença de procedência proferida pelo juízo a quo, se insurgindo a apelante, reiterando os mesmos vícios na constituição em mora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifica-se que as questões referentes a constituição em mora e sua regularidade, foram devidamente apreciadas no recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pela apelante.

À vista disso, nota-se que as alegações são as mesmas, restando patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no acórdão, ao passo que a matéria devolvida em sede de apelação foi analisada quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, restando patente à ocorrência de preclusão.

Por oportuno colaciono trecho do julgamento do referido instrumento:

“
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu, verifico que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o status “Ausente”, sendo encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja “
R. Marechal Zenobio da Costa, 92, Duque de Caxias, Cuiabá” (id. 170148360 – autos de origem).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

Ainda em relação à notificação extrajudicial, a agravante menciona que indevidamente levada a efeito, pois, além de enviada por entidade que não detém a titularidade do crédito, aponta divergência entre o número do contrato e a notificação encaminhada e, ausência de identificação da transação na cédula de crédito bancário.

Contudo, a despeito das alegações, nota-se que em nenhum momento a agravante alega a inexistência de relação contratual ou, ainda, a existência de múltiplos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária que corroborariam para a existência de confusão ou ineficiência da notificação encaminhada pelo banco.

Assim, comprovada a regular constituição em mora pelo agravado, não há falar em cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ou, ainda, extinção do feito conforme pretende a agravante
”.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025